Tribunal: TJBA
Processo: 8021539-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021539-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: COLEGIO PAULO VI Advogado(s): RAFAEL LOPES GOMES, MILENA DE CARVALHO PEREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DIAS KHOURI FILHO Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que, em ação de cobrança de mensalidades escolares, determinou a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova para exigir do credor a comprovação de fato negativo, qual seja, o não recebimento de imóvel alegadamente ofertado em dação em pagamento. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Havendo alegação de dação em pagamento como causa extintiva da obrigação, incumbe ao devedor demonstrar não apenas o consentimento do credor, mas também, ao menos, a intenção de promover a tradição do bem ofertado em substituição ao pagamento original. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte favorecida, dos fatos elementares à sua defesa, sendo vedada a exigência de prova negativa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Compete ao réu que alega extinção da obrigação por dação em pagamento o ônus de comprovar o consentimento do credor, e a intenção de promover a tradição do bem ofertado" ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.